Tribunal: TCU
Processo: 037.787/2019-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-09-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de Declaração opostos contra o Acórdão 1768/2022-Segunda Câmara.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes Embargos de Declaração opostos pela Sra. Jusmari Terezinha de Souza Oliveira ao Acórdão 1768/2022-TCU-Segunda Câmara , por meio do qual foram julgadas irregulares as contas da aludida responsável atinentes à gestão dos recursos do Programa Nacional de Alimentação Escolar, no exercício de 2010 (Pnae/2010), com sua condenação ao pagamento do débito apurado e da multa proporcional ao dano. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento no art. 34 da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 277, inciso III, e 287 do Regimento Interno/TCU, conhecer dos presentes Embargos de Declaração, para, no mérito, rejeitá-los, ante a inocorrência das omissões alegadas, mantendo-se inalterados os termos do Acórdão 1768/2022-TCU-Segunda Câmara ; e 9.2. enviar cópia deste acórdão à embargante e ao seu representante legalmente constituído nos autos.